Tribunal: TJDFT
Processo: 0716935-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE.
I – O pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido quando presentes a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
II – Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave (leucemia linfocítica crônica reicidivada), o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré, não obstante válida a resilição do plano de saúde coletivo, mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora.
III – Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno.